Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO/REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. No caso dos autos, o valor fixado a título de alimentos pelo juízo de primeiro grau é adequado, porquanto razoável e proporcional à capacidade contributiva das partes. Assim, não há razão para a sua majoração, como pretende a autora, tampouco para a sua redução, como pretende o réu.
3. Recursos de apelação conhecidos e não providos.